Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DE CHEQUE ESPECIAL. AUTONOMIA PRIVADA. OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DÉBITOS REFERENTES A DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação do banco réu/recorrido a lhe restituir a quantia de R$ 6.720,76 (seis mil setecentos e vinte reais e setenta e seis centavos), bem como a suspensão de descontos indevidos em conta corrente. Por fim, pleiteia indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, o recorrente possui contratos ativos de cartão de crédito, empréstimos consignados e um limite de cheque especial, anteriormente no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Alega que o recorrido promove descontos indevidos em sua conta. Também relata que o recorrido cancelou a funcionalidade de cheque especial, o que teria comprometido sua subsistência, pois se utilizaria de tal meio como complemento de renda.
4. O Juízo de origem concluiu que: a renovação do contrato de cheque especial, disponibilizando limite e dinheiro para utilização por parte do cliente, constitui uma liberalidade da instituição bancária, desde que observado o seu cancelamento mediante aviso prévio, o que ocorreu no caso. Quanto ao pedido de restituição de valores, asseverou não ser cabível, pois a cobrança trata de dívida legítima. Quanto aos alegados danos morais, entendeu pela inocorrência de ilegalidade na conduta do recorrido.
5. Nas razões recursais, o recorrente reitera os pedidos da inicial, bem como requer o pagamento de multa cominatória por descumprimento de decisão liminar proferida na origem. Outrossim, sustenta que a sentença teria de modo equivocado entendido que o recorrente seria um cliente de risco. Contudo, alega que estaria adimplente quanto aos empréstimos consignados. Nesse contexto, alega que o cancelamento do cheque especial teria ocorrido em razão do ajuizamento de ações judiciais em face do recorrido.
6. Contrarrazões ao ID 55576002.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, entretanto, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois os descontos em conta corrente foram previamente ajustados entre as partes, assim como são lastreados em dívida legítima.
10. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". No caso em exame, não há provas de que houve a resilição do contrato ou que o banco recorrido teria sido desautorizado a efetuar os descontos na forma livremente ajustada entre os contratantes, de modo que não verifico irregularidade na medida adotada para salvaguardar o crédito a si devido.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em análise, entendo que não há violação aos direitos da personalidade do recorrente, uma vez que não constitui ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil), não incidindo, portanto, o dever de reparação previsto no artigo 927 do mesmo diploma legal.
12. Do restabelecimento do cheque especial. De acordo com o princípio da autonomia privada, ninguém é obrigado a contratar ou permanecer sob vínculo jurídico que manifestou seu desinteresse. Assim, no caso, é incabível impor ao recorrido que forneça serviço que, de acordo com suas políticas internas, eventualmente não mais lhe seja vantajoso. Nesse contexto, o artigo 421, § único, do Código Civil, prevê que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Além disso, o conjunto probatório demonstra que o recorrente é correntista de outras instituições financeiras, podendo a elas solicitar a referida funcionalidade.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.